Tribunal: STF
Processo: RE 114706
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
-   Recurso   extraordinário.   Crédito   de    ICM.    Ação
declaratoria.  Matéria  prima   isenta.   Correção   monetária.   Não
demonstrou o recorrente o dissidio jurisprudencial invocado, quanto a
correção monetária, em ação declaratoria. Recurso extraordinário  não
conhecido.